Tribunal: STF
Processo: RE 1446269
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. RETROATIVOS DEVIDOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PREJUDICIAL. MEDIDAS PROVISÓRIAS E LEIS ESTADUAIS QUE NÃO FUNDAMENTAM A REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. TEMA Nº 1.075 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA JUSTIFICAR OMISSÃO. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE REAJUSTE OU AUMENTO DE VENCIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 864 DO STF. DIREITO INCORPORADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ADI Nº 5.606/ES. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Administração Pública já implementou a progressão pleiteada por força de decisão judicial, pendente apenas o pagamento do retroativo, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.



    2. Uma vez que o servidor preencheu os requisitos para a evolução funcional pleiteada em 10 de agosto de 2018, não se mostra cabível aplicar as disposições da Medida Provisória nº 2/2019, Lei nº 3.462/2019, Medida Provisória nº 27/2021 e Lei nº 3.901/2022, por força da irretroatividade da lei prejudicial.



    3. O Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça não enseja a rejeição dos pedidos autorais, uma vez que a Corte Superior, em seu julgamento, firmou a tese de que a Administração não pode utilizar a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para deixar de garantir os direitos dos servidores públicos, uma vez que estes possuem presunção de dotação orçamentária desde a data de sua vigência.



    4. Tendo em vista que a demanda não envolve a concessão de reajuste ou de aumento de vencimentos, mas implementação de direito do servidor previsto em lei e já concedido por ato normativo da Administração, mostra-se inaplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema com Repercussão Geral nº 864, no julgamento do recurso extraordinário nº 905.357/RR.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.606/ES, ressalvou os direitos que já haviam sido incorporados ao patrimônio dos servidores públicos, uma vez que consignou expressamente que “a norma impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras”. Assim, a tese firmada não representa óbice para o acolhimento da pretensão deduzida pelo servidor público na demanda.



    6. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente